Tribunal: STF
Processo: ARE 1077749
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria correspondente ao Tema 19 da gestão por temas da repercussão geral. Devolução dos autos. Embargos acolhidos.



    1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e as decisões monocráticas anteriormente proferidas e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aplique a sistemática da repercussão geral.